Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. REsp 1820963/SP. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA No 677 DO C. STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PEDIR O LEVANTAMENTO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTUJO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006).
2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos.
3. O Tema no 677/STJ, após revisão de entendimento, passou a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
4. No caso concreto, após iniciada a fase executiva, o Agravado efetuou o depósito do débito sem informá-lo nos autos, impossibilitando o Credor de requerer o levantamento à época da realização. Aliado a essa circunstância, o devedor afirmou nas razões da peça recursal que o referido depósito serviu como garantia do juízo, de modo que é devida a incidência dos consectários da mora até a efetiva liberação do crédito ao credor, nos termos da tese fixada pela decisão do c. STJ acerca do Tema no 677.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.